Tribunal: TJBA
Processo: 8030988-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030988-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LISANDRA SANTOS LEITE

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, DIOGO GOMES QUADROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO ESTADUAL (PLANSERV). TUTELA ANTECIPADA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. PROVA SUFICIENTE DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PRÉVIA. MEDIDA COERCITIVA PARA EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030988-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada LISANDRA SANTOS LEITE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.